Tribunal: TJDFT
Processo: 0735571-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735571-48.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINALDO VIEIRA BATISTA AGRAVADO: ADEKUA MONTADORA CENOGRAFIA STANDS EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARINALDO VIEIRA BATISTA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ADEKUA MONTADORA CENOGRAFIA STANDS EVENTOS LTDA: “REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado ao ID 241728805, pela ausência de comprovação do alegado excesso de execução. Como se observa, os cálculos apresentados pelo executado não podem ser acolhidos, pois destoam do título executivo judicial formado nos autos. Ao ID 224408417 foi proferida sentença homologando o acordo extrajudicial firmado entre as partes ao ID 224256552, que assim previa, "in verbis": "3.4. O não cumprimento do presente acordo importará na aplicação de multa, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor não pago.". Pela ausência de inclusão da multa prevista no acordo, o valor indicado pelo executado mostra-se incorreto. Por outro lado, os cálculos do exequente de ID 236479210 indicam os respectivos índices aplicados, em consonância com a sentença, não logrando êxito o executado em desconstituí-los. Cumpra-se a decisão do ID 242144817 com a pesquisa ao SISBAJUD. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que, ”Embora os cálculos apresentados pelo exequente contenham referência genérica aos índices aplicados, verifica-se que não foram indicados elementos essenciais à higidez do cumprimento de sentença”; (ii) que, “Dentre as omissões, destacam-se: a ausência do nome completo e do número de CPF das partes; a falta de identificação precisa dos juros aplicados e suas respectivas taxas; a ausência do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com a devida indicação do termo inicial e do termo final da correção monetária e dos juros; a não especificação de eventuais descontos legais; bem como a inexistência de indicação de bens passíveis de penhora”; (iii) que as exigências do artigo 524 do Código de Processo Civil foram desatendidas pela Agravada; (iv) que, “diante da ausência dos requisitos essenciais estabelecidos pelo artigo 524 do CPC, impõe-se o reconhecimento da inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença”; (v) que a Agravada “promoveu a soma global dos valores devidos, sem observar o fracionamento adequado de cada parcela, o que compromete a exatidão da apuração do saldo devedor”; e (vi) que a quantia devida é de R$74.491,64 e não R$75.017,35 como apontado pela Agravada, de modo que há excesso de execução de R$525,71. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final o provimento do recurso para “verificar ausência de requisitos previstos em Lei para dar início ao cumprimento de sentença e o excesso de execução alegado”. Parte requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível concluir, neste juízo de cognição sumária, que o pedido de cumprimento de sentença deixou de observar os requisitos formais previstos no artigo 524 do Código de Processo Civil. Eventuais vícios, de toda sorte, podem ser sanados mesmo depois da impugnação ao cumprimento de sentença, salvo no que concerne ao valor do débito. Também não se divisa, no plano da cognição superficial, o excesso de execução suscitado, mesmo porque, conforme bem ponderado na r. decisão agravada, deve ser observada a multa convencionada no acordo homologado. Ausente, pois, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator